Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726960-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CONCEICAO DE MARIA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 41490455) não possui mais poderes para representar o réu/apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes em favor do causídico subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 25/03/2022 (ID 41490374), antes, portanto, da interposição do apelo, que ocorreu em 20/10/2022 (ID 41490455). Assim, considerando o vencimento do mandato, e, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora